Tribunal: TJES
Processo: 5017084-90.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-12-11

Ementa:
ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI GRAVE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra suposto ato coator que mantém a prisão preventiva do paciente acusado de roubo duplamente qualificado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, CP) com emprego de arma de fogo e concurso de agentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, considerando a alegação de que a custódia se baseia apenas na gravidade abstrata do crime; e (ii) se as condições pessoais favoráveis do paciente, como ser primário, estudante, e possuir residência fixa, são suficientes para afastar a necessidade de sua custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva se justifica pela presença do
fumus comissi delicti

e do
periculum libertatis
, consubstanciados na materialidade e nos fortes indícios de autoria, demonstrados pelo flagrante, pela confissão do paciente aos policiais e pelo reconhecimento da vítima.

4.
O
periculum libertatis

está presente no caso, em razão do
modus operandi
da conduta, que envolveu grave ameaça, emprego de arma de fogo e atuação em concurso de agentes, o que evidencia periculosidade concreta e justifica a necessidade de preservação da ordem pública.

5.
A gravidade concreta do delito, como violência praticada com arma de fogo e em concurso de agentes, pode fundamentar a manutenção da prisão cautelar. Precedentes do STJ e do TJES.

6.
As condições pessoais favoráveis do paciente, como ser primário e possuir residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando os elementos dos autos indicam risco de reiteração delitiva e necessidade de resguardar a ordem pública.

7.
O princípio da confiança no juiz da causa reforça a legitimidade da decisão do magistrado, que se encontra mais próximo dos fatos e possui melhores condições para avaliar a necessidade da custódia cautelar com base nas circunstâncias concretas do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, constituindo fundamento suficiente para a garantia da ordem pública.

2.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: C
P
, art. 157, §2º, II e §2º-A, I;
CPP
, arts. 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 822.203/MG,
R
el. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 26.06.2023; STJ, AgRg no RHC nº 181.603/RS,
R
el. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 30.10.202
3; T
JES, HCCrim nº 5013917-02.2023.8.08.0000, rel. Des. Subst. Nilda Márcia de Almeida Araújo, DJe: 02.02.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017084-90.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VITOR REZENDE FERREIRA DO NASCIMENTO

COATOR: 3ª Vara Criminal de Guarapari

RELATOR(A):

DES. SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI GRAVE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra suposto ato coator que mantém a prisão preventiva do paciente acusado de roubo duplamente qualificado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, CP) com emprego de arma de fogo e concurso de agentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, considerando a alegação de que a custódia se baseia apenas na gravidade abstrata do crime; e (ii) se as condições pessoais favoráveis do paciente, como ser primário, estudante, e possuir residência fixa, são suficientes para afastar a necessidade de sua custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva se justifica pela presença do
fumus comissi delicti

e do
periculum libertatis
, consubstanciados na materialidade e nos fortes indícios de autoria, demonstrados pelo flagrante, pela confissão do paciente aos policiais e pelo reconhecimento da vítima.

4.
O
periculum libertatis

está presente no caso, em razão do
modus operandi
da conduta, que envolveu grave ameaça, emprego de arma de fogo e atuação em concurso de agentes, o que evidencia periculosidade concreta e justifica a necessidade de preservação da ordem pública.

5.
A gravidade concreta do delito, como violência praticada com arma de fogo e em concurso de agentes, pode fundamentar a manutenção da prisão cautelar. Precedentes do STJ e do TJES.

6.
As condições pessoais favoráveis do paciente, como ser primário e possuir residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando os elementos dos autos indicam risco de reiteração delitiva e necessidade de resguardar a ordem pública.

7.
O princípio da confiança no juiz da causa reforça a legitimidade da decisão do magistrado, que se encontra mais próximo dos fatos e possui melhores condições para avaliar a necessidade da custódia cautelar com base nas circunstâncias concretas do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, constituindo fundamento suficiente para a garantia da ordem pública.

2.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: C
P
, art. 157, §2º, II e §2º-A, I;
CPP
, arts. 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 822.203/MG,
R
el. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 26.06.2023; STJ, AgRg no RHC nº 181.603/RS,
R
el. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 30.10.202
3; T
JES, HCCrim nº 5013917-02.2023.8.08.0000, rel. Des. Subst. Nilda Márcia de Almeida Araújo, DJe: 02.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº:
501
7084-90.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

PACIENTE:

VITOR REZENDE FERREIRA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR
A
: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante narrado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
VITOR REZENDE FERREIRA DO NASCIMENTO

em face de suposto ato coator praticado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari/ES que, nos autos do processo nº 0000685-08.2024.8.08.0021, apura a suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e art. 157, §2º-A, I, todos do Código Penal, mantém a prisão preventiva do paciente.

A defesa requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com base na suposta ausência de fundamentos idôneos na decretação da detenção transitória, bem como supostas condições pessoais favoráveis.

A liminar foi indeferida (ID 10678210).

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pela
denegação da ordem
(ID 10758238).

Pois bem.

Narra a denúncia (ID 10630248) que: no dia 03 de outubro de 2024 por volta das 21h:30min, na Alameda Lucio Rocha, Bairro Nova Guarapari, Guarapari/ES, o paciente, acompanhado de outros dois criminosos não identificados, empregando arma de fogo e em união de desígnios, supostamente abordaram a vítima, anunciaram o assalto e subtraíram o celular, o cordão e o brinco da vítima, Rosimeri de Almeida.

Ainda dispõe a peça exordial que o paciente e seus comparsas fugiram do local levando os bens roubados, mas que a filha da vítima acionou a Polícia Militar para expor os fatos, descrevendo as características físicas do paciente, este que foi encontrado pelos policiais militares portando apenas o celular da vítima, já que havia dispensado os outros itens momentos antes.

Perante tal fato, o magistrado de primeiro grau optou por manter a segregação cautelar, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, conforme será devidamente exposto neste voto.

Vale destacar o trecho do suposto ato coator (ID 52738033 dos autos de origem):

[...] Compulsando os autos, constata-se que inexiste qualquer fato novo que venha modificar o posicionamento quanto ao decreto da prisão preventiva do referido denunciado, razão pela qual ratifico
in totum

os fundamentos expostos na decisão que decretou a prisão preventiva do acusado. Outrossim, verifico dos autos que estão presentes o
fumus comissi delict
i,
periculum libertatis
e elementos que comprovam a ocorrência da infração penal, assim como fortes indícios de autoria delitiva que recaem sobre o acusado. [...] Além disso, conforme registrado nos autos, o denunciado confessou o roubo aos policiais e indicou o local onde havia descartado as armas de fogo e os objetos subtraídos. Por fim, consta nos autos que a vítima reconheceu o denunciado na delegacia como um dos autores do crime, reforçando os elementos de prova que indicam sua participação na ação delituosa. Em relação ao
periculum libertatis
, entendo que a manutenção da prisão preventiva do acusado neste momento é necessária para assegurar a ordem pública, notadamente em razão do crime que lhe é imputado, colocando em risco a garantia da ordem pública, portanto sendo necessária a manutenção da segregação cautelar a fim de prevenir que o mesmo venha a cometer novos delitos, visando, assim, defender o corpo social e preservar a credibilidade da justiça. Quanto a sustentação da defesa técnica do indiciado de que este é primário, possui bons antecedentes, mora com os pais, estuda e possui apenas 18 (dezoito) anos de idade, o que seria suficiente para afastar a necessidade da custódia cautelar do mesmo, ressalto que condições pessoais do agente
não lhe garantem o benefício almejado
, pois não são, por si só, suficientes para sustentar a desnecessidade da segregação cautelar do mesmo. [...] ao passo que também não vislumbro a substituição por medidas cautelares como prevenção adequada neste momento. [...]

Infere-se que presentes estão os requisitos autorizadores da prisão cautelar, quais sejam os indícios da autoria delitiva, em razão da prisão em flagrante e o reconhecimento do paciente pela vítima
,
e o perigo do estado de liberdade, uma vez que as circunstâncias concretas do caso são graves em virtude do concurso de agentes, o emprego de arma de fogo e grave ameaça para com a abordagem da vítima.

Ademais, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, em situações semelhantes, tem optado pela denegação da ordem, a exemplificar:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
ROUBO. CONCURSO DE AGENTES.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal.
2. Consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria (AGRG no HC n. 822.203/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).
[...]

(TJES, HCCrim nº 5013917-02.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Nilda Márcia de Almeida Araújo, Primeira Câmara Criminal, Publ. 02.02.2024) – Grifei

HABEAS CORPUS. ARTS. 157, §2º, II E §2º-A, I DO CÓDIGO PENAL.
ROUBO QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
1. Excesso de prazo. Não configuração. Regular tramitação do feito. 2. Inexistência de fundamentos para a manutenção da custódia preventiva. Não caracterização.
Garantia da ordem pública. Periculosidade in concreto do coacto.
Art. 312 do CPP. Sentença condenatória proferida mantendo a prisão cautelar. 3. Covid-19. Soltura com base na recomendação do CNJ. Inaplicável ao caso concreto. Precedentes do STJ. 4. Ordem denegada. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Ademais, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução da ação penal, o que não restou demonstrado.
2. A medida constritiva se faz necessária como forma de resguardar a ordem pública, frente a periculosidade in concreto do acusado, demonstrada pelo modus operandi,
além do fato de possuir outros registros criminais, não se vislumbrando coação ilegal a ser coarctada pela presente via, principalmente levando-se em consideração que o magistrado analisou todas as circunstâncias pelas quais decretou a medida cautelar.[...]

(TJES, HCCrim nº 0015590-23.2020.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Segunda Câmara Criminal, J. 25.11.2020) – Grifei

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. ARTIGOS 121, § 2º, INCISOS II, III E IV DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. PANDEMIA DO COVID 19. PACIENTE QUE NÃO APRESENTOU RISCO CONCRETO DE CONTÁGIO DO VÍRUS. DENEGADA A ORDEM. 1.Verifica-se que o paciente está sendo processado pela prática do crime previsto no art. No artigo 157, parágrafo 2º, inciso II e parágrafo 2º-A, inciso I, do CP.
Ademais, a decisão que negou o pedido de liberdade provisória foi devidamente fundamentada na necessidade de manutenção da ordem pública, tendo em vista a gravidade dos fatos imputados ao paciente, sendo o delito cometido com violência, tratando-se de roubo com emprego de arma de fogo e concurso de agentes
. Lado outro, houve reanálise da prisão do paciente, conforme se constata do teor da decisão juntada aos autos pelo juízo apontado de coator. [...]

(TJES, HCCrim n° 0008571-63.2020.8.08.0000, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, J. 19.08.2020) – Grifei.

Ademais, o crime ao qual o paciente é investigado, roubo duplamente qualificado, preenche o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 e 313 do CPP, depreende-se que, pelo menos por ora, medidas diversas da prisão não serão eficientes na situação em epígrafe.

Além disso, incabível seria conceder a liberdade ao paciente com a mera justificativa de que o suposto crime que cometeu seria um “fato isolado” em sua vida. Ora, além de a prisão processual estar devidamente fundamentada nos elementos dos autos, não é possível fazer um juízo de certeza quanto à ausência de risco de reiteração delitiva, especialmente diante da periculosidade demonstrada pelo paciente.

Vale ressaltar que, estando presentes os requisitos para a manutenção da medida cautelar em comento, a existência de condições subjetivas favoráveis do paciente, como o fato de ser primário e estudante e possuir residência fixa e trabalho lícito, não são capazes, por si só, de afastar a necessidade da constrição cautelar. (
STJ, AgRg no RHC n
º
181.603/RS,
R
el. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
J.
30.10.2023
)

Por fim, em razão do princípio da confiança no Juiz da causa, não se descarta a relevância do posicionamento da magistrada de primeiro grau quanto à decretação e a manutenção da prisão, pois está mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios
, bem como possui melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Dessa forma, não vislumbro ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator em DENEGAR A ORDEM.